Tribunal: TJSP
Processo: 3000207-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de juntada aos autos do extrato do Bacenjud, ante a certidão de serventuário dando conta de que o bloqueio foi negativo. Reforma que se impõe. Necessidade de se observar a transparência dos atos processuais e o direito de obtenção das informações resultantes da tentativa de bloqueio, que integra as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de juntada aos autos do extrato do Bacenjud, ante a certidão de serventuário dando conta de que o bloqueio foi negativo. Reforma que se impõe. Necessidade de se observar a transparência dos atos processuais e o direito de obtenção das informações resultantes da tentativa de bloqueio, que integra as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Precedente desta Colenda Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000207-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RODOAGUA TRANSPORTES LTDA
EPP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Rodoagua Transportes Ltda Epp
Comarca: Santo André
Juiz: Genilson Rodrigues Carreiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16965
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de
juntada aos autos do extrato do Bacenjud, ante a certidão
de serventuário dando conta de que o bloqueio foi
negativo. Reforma que se impõe. Necessidade de se
observar a transparência dos atos processuais e o direito
de obtenção das informações resultantes da tentativa de
bloqueio, que integra as garantias do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Precedente desta
Colenda Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso
provido
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 142/144 dos autos originários que, em
execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em
face de Rodoagua Transportes Ltda. EPP, indeferiu o pedido de juntada aos
autos do extrato de pesquisa de ativos pelo sistema BACENJUD, entendendo
ser suficiente a certidão do escrevente de que a tentativa de bloqueio foi
negativa.
Inconformada, a agravante pugna pelo provimento do
recurso, sustentando: a) a certidão do serventuário não goza da presunção
absoluta conferida, sendo aceita excepcionalmente quando a lei
expressamente assim dispõe, devendo ser facultada às partes a oportunidade
de impugnação; b) violação ao princípio da publicidade, impessoalidade,
contraditório e ampla defesa; c) pugnou pela concessão de efeito ativo e, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
final, provimento do recurso para que seja determinada ao Juízo a juntada aos
autos do ato processual de busca de bens pelo sistema BACENJUD.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 9/11 e 15/17).
É o relatório.
Por medida de economia processual, procede-se ao
imediato julgamento do recurso, prejudicado o pedido de efeito ativo.
É que se afigura despiciendo o processamento usual do
feito, já que os elementos constantes do instrumento formado conduzem à
desnecessidade de pedido de informações ao juízo de origem, dispensáveis,
ademais, para a formação de convicção deste julgador.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Rodoagua Transportes Ltda. EPP.
Após pesquisa infrutífera de endereços da executada, a
exequente, ora agravante, requereu a constrição de ativos financeiros por meio
do sistema BACENJUD, com o uso do CNPJ base, de maneira que a pesquisa
abrangesse não só a matriz da empresa, mas também suas filiais (fls.
120/121), tendo sido deferido pelo magistrado a quo (fls. 131).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após o deferimento, sobreveio certidão do cartório de
que o bloqueio foi negativo, não sendo acostado aos autos, todavia, o
respectivo extrato gerado pelo sistema BACENJUD (fls. 133).
Diante disso, a exequente requereu a juntada do referido
extrato, para assegurar-se de que a pesquisa fora realizada pelo CNPJ base
(fls. 140/141), o que foi indeferido.
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado de
primeiro grau, assiste razão à agravante.
Com efeito, sem que o ato processual atinente à
tentativa de bloqueio de verbas seja documentado nos autos, com a juntada do
respectivo extrato gerado pelo sistema BACENJUD, a exequente não reúne
meios para certificar-se de que a constrição não resultou infrutífera por erro
da máquina judiciária.
Ademais, o ônus processual atribuído às partes para que
também elas sejam responsáveis pelo bom andamento do processo depende de
que elas sejam municiadas com informações adequadas.
Assim, tendo em vista que o Cartório tem plena
possibilidade de juntar extrato do sistema, quando da tentativa de bloqueio
pelo Bacenjud, não há qualquer justificava razoável para negar o pedido da
agravante.
De outro lado, não se desconhece que as certidões
emanadas dos serventuários da Justiça sejam dotadas de fé pública, não se
descarta a possibilidade de que tenha havido qualquer equívoco e, sem que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
diligência seja documentada nos autos, a parte não reúne meios para infirmar
os fatos certificados. Logo, em observância à transparência dos atos
processuais e diante da facilidade da juntada aos autos do extrato, não há por
que recusar o pedido da exequente.
Assinala-se que existe a possibilidade, por exemplo, de
a tentativa de constrição ter-se dirigido a pessoa diversa da executada; de o
CNPJ objeto da pesquisa não ser o único a ser diligenciado; ou de a certidão
de que a diligência foi infrutífera simplesmente não condizer com a realidade.
Dessa forma, o direito à obtenção das informações
resultantes da tentativa de bloqueio integra as garantidas do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), não podendo ser
negado à agravante.
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados deste
E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Decisão que indeferiu o pedido de juntada aos autos do extrato do Bacenjud
(certidão de serventuário dando conta de que o bloqueio foi negativo).
Impossibilidade - Necessidade de se observar a transparência dos atos
processuais Agravante que objetiva a verificação de que o bloqueio foi feito
com base no CNPJ base da empresa, de forma a alcançar também filiais.
Precedente deste Eg. Tribunal
Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001639-41.2019.8.26.0000; Relator (a):
Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Decisão que indeferiu o pedido de juntada do extrato da pesquisa
BACENJUD. Reforma. Cabimento. Sem que o ato processual atinente à
tentativa de bloqueio de verbas seja devidamente documentado nos autos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
exequente não reúne meios para certificar-se de que a constrição não
resultou infrutífera por erro da máquina judiciária. Direito à obtenção das
informações resultantes da tentativa de bloqueio que integra as garantias do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Precedentes. Decisão
reformada.
Recurso
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000428-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
BACENJUD INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE JUNTADA
AOS AUTOS DE EXTRATO DE PESQUISA. AMPLA DEFESA O direito à
obtenção das informações resultantes da tentativa de bloqueio integra o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Decisão reformada. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3003501-81.2018.8.26.0000; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019;
Data de Registro: 31/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão agravada
indeferiu o pedido de juntada do extrato comprobatório da pesquisa de ativos
financeiros da executada. Pleito da FESP de reforma da r. decisão agravada
para determinar ao Juízo a juntada aos autos do ato processual de busca de
bens pelo sistema BACEN-JUD. ACOLHIMENTO. Inexistência de razão para
a não juntada do extrato comprobatório, pois após a primeira tentativa de
bloqueio que restou infrutífera, além da certidão emitida pelo serventuário,
foi juntado o extrato comprobatório aos autos, não havendo indicação de que
tal ato tenha acarretado prejuízo à celeridade processual. Prestígio a
transparência dos autos processuais. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. R. decisão vergastada reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3001509-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2018;
Data de Registro: 30/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUNTADA DE EXTRATOS DO
BACENJUD. Possibilidade. Pleito razoável da exequente, uma vez que
objetiva a verificação de que o bloqueio foi feito com base no CNPJ base da
empresa, de forma a alcançar também filiais. Atendimento à transparência
dos atos processuais. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3001383-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro:
23/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE JUNTADA AOS AUTOS DE EXTRATO DE PESQUISA. BACENJUD.
Sem que o ato processual atinente à tentativa de bloqueio de verbas seja
documentado nos autos, com a juntada do extrato gerado pelo sistema
BACENJUD, a parte não reúne meios para assegurar-se de que a constrição
não resultou infrutífera por erro da máquina judiciária. Embora as certidões
emanadas dos serventuários da Justiça sejam dotadas de fé pública, não se
descarta a possibilidade de que tenha havido qualquer equívoco, e sem que a
diligência seja documentada nos autos a parte não reúne meios para infirmar
os fatos certificados. Existe a possibilidade, e ela não é rara, de que a
tentativa de constrição tenha se dirigido a pessoa diversa da executada, de
que o CNPJ objeto de pesquisa não seja o único a ser diligenciado ou de que
certidão de que a diligência foi infrutífera não condiga com a realidade. O
ônus processual atribuído às partes para que também elas sejam
responsáveis pelo bom andamento do processo depende de que elas sejam
municiadas com informações adequadas. O direito à obtenção das
informações resultantes da tentativa de bloqueio integra o direito ao
contraditório e à ampla defesa. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2142084-97.2017.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de
Registro: 14/09/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade
Recálculo dos débitos para excluir a
incidência da Lei 13.918/2009
Necessidade de fixação de honorários
advocatícios Princípios da sucumbência e da causalidade. RECURSO NÃO
PROVIDO. O acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-
executividade, importa, em decorrência dos princípios da sucumbência e da
causalidade, na fixação de honorários advocatícios. (TJSP; Agravo de
Instrumento 3002092-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Porto
Ferreira - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data
de Registro: 12/07/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000207-50.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada e deferir o pedido da agravante de juntada aos
autos do extrato da tentativa frustrada de bloqueio pelo Bacenjud.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator